Tribunal: TJSP
Processo: 2169849-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão concessiva de tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais – Verossimilhança de vício de manifestação de vontade – Fraude bancária – Tutela de urgência por decisão que não se revela teratológica, desarrazoada – Manutenção – RECURSO NÃO PROVIDO.